Tribunal: TJMT
Processo: 0009098-39.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009098-39.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERONALDO MARTELLO FOSS - CPF: 458.137.019-15 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), MARISTELA SHIMAZAKI - CPF: 629.699.609-82 (EMBARGANTE), JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR - CPF: 103.848.471-53 (EMBARGADO), BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 62.237.367/0001-80 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), GERALDO JOSE BARBACENA - CPF: 340.020.301-72 (EMBARGADO), DALVA GLORIA FERREIRA FRANCA - CPF: 580.218.501-59 (EMBARGADO), BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 62.237.367/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR - CPF: 103.848.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO JOSE BARBACENA - CPF: 340.020.301-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA GLORIA FERREIRA FRANCA - CPF: 580.218.501-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que julgou improcedente Ação Declaratória de Ilegalidade de Atos Jurídicos Extrajudiciais c/c indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a regularidade do procedimento de constituição em mora, consolidação da propriedade fiduciária e leilão extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à alegada irregularidade na cronologia dos atos de constituição em mora e consolidação da propriedade fiduciária; (
ii
) estabelecer se há omissão ou contradição quanto à necessidade de intimação pessoal para a realização do leilão extrajudicial; (
iii
) determinar se existe obscuridade quanto aos efeitos da decisão sobre a imissão de posse e os pedidos indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrenta expressamente a regularidade da constituição em mora, reconhecendo o cumprimento do
art
. 26 da Lei nº 9.514/97 e a presunção de legitimidade dos atos cartorários não afastada por prova em contrário.

4.
A análise da regularidade global do procedimento afasta a alegação de omissão quanto à cronologia dos atos, inexistindo necessidade de exame pormenorizado sem demonstração de prejuízo concreto.

5.
O acórdão afirma que, à época dos fatos, não havia exigência legal de intimação pessoal acerca da data e horário do leilão, sendo suficiente a ciência inequívoca dos devedores.

6.
A decisão apresenta fundamentação clara e coerente, inexistindo contradição ou obscuridade, e a
irresignação
da parte revela tentativa de
rediscussão
do mérito, inadequada em embargos de declaração.

7.
A manutenção da validade do procedimento extrajudicial implica, de forma lógica, a improcedência dos pedidos de imissão de posse e
indenizatórios
, afastando alegação de obscuridade.

8.
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que aprecie as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

9.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do
art
. 1.022 do CPC e não se prestam à modificação do julgado ou reanálise da causa.

10.
O
prequestionamento
exige demonstração de omissão efetiva quanto à matéria jurídica, não se admitindo mera indicação genérica de dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito quando inexistentes os vícios previstos no
art
. 1.022 do CPC.

A regularidade da constituição em mora e dos atos subsequentes afasta alegações genéricas de nulidade sem demonstração de prejuízo.

Não se exige intimação pessoal do devedor para o leilão extrajudicial na ausência de previsão legal à época dos fatos, desde que comprovada sua ciência inequívoca.

A manutenção da validade do procedimento extrajudicial implica a improcedência dos pedidos correlatos.

O
prequestionamento
demanda indicação específica de omissão no julgado, não sendo atendido por mera invocação de dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 9.514/97, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1925737/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R
ED

0009098-39.2019.8.11.0041

GERONALDO MARTELLO FOSS
e
MARISTELA SHIMAZAKI

X

BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por GERONALDO MARTELLO FOSS e MARISTELA SHIMAZAKI, em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (Id. 351302896), que, ao apreciar o Agravo Interno interposto nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Atos Jurídicos Extrajudiciais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática que havia julgado improcedente a pretensão inicial.

Nas razões recursais
(Id.
354094885
)
, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de: (i) omissão quanto à alegada irregularidade na cronologia dos atos de constituição em mora e consolidação da propriedade fiduciária; (
ii
) omissão e contradição quanto à exigência de intimação pessoal para realização do leilão extrajudicial; e (
iii
) obscuridade quanto aos efeitos da decisão sobre a imissão de posse e os pedidos indenizatórios.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reforma do julgado ou, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias suscitadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao examinar agravo interno, manteve decisão monocrática que reconheceu a regularidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária e do leilão realizado nos termos da Lei nº 9.514/97, afastando as alegações de nulidade suscitadas pelos autores
desde

a
origem.

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 28/03/2022,
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º
vol
, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não se verificam quaisquer dos vícios apontados.

Com efeito, o acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada as alegações relativas à nulidade da constituição em mora, consignando que as notificações e certidões constantes dos autos evidenciam a regular observância do art. 26 da Lei nº 9.514/97, ressaltando, ainda, a presunção de legitimidade dos atos cartorários, a qual não foi infirmada por prova robusta em sentido contrário.

A alegação de omissão quanto à cronologia dos atos não procede,
pois
a decisão enfrentou a regularidade do procedimento como um todo, reconhecendo a validade da constituição em mora e, por consequência lógica, dos atos subsequentes, não havendo
necessidade de análise pormenorizada de cada marco temporal quando inexistente demonstração concreta de prejuízo ou nulidade apta a infirmar o resultado.

No que se refere à suposta nulidade do leilão extrajudicial, o acórdão foi igualmente claro ao consignar que, à época dos fatos, não havia exigência legal expressa de intimação pessoal quanto à data e horário da hasta pública, sendo suficiente a demonstração de ciência inequívoca dos devedores, circunstância evidenciada nos autos.

Assim, não há contradição ou omissão, mas mera irresignação da parte embargante com a conclusão adotada, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Quanto à alegada obscuridade acerca dos efeitos da decisão sobre a imissão de posse e os pedidos indenizatórios, também não assiste razão aos embargantes, porquanto a manutenção da validade do procedimento extrajudicial conduz, de forma lógica, à improcedência das pretensões correlatas, inexistindo qualquer lacuna a ser suprida.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim,
s
obre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não.

Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado.

Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.026, §2º do CPC, por ora, por não vislumbrar, de forma inequívoca, intuito exclusivamente protelatório. Todavia, adverte-se a parte embargante de que eventual interposição de novo recurso manifestamente procrastinatório ensejará a aplicação da referida penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026